Tribunal: TJMT
Processo: 1040286-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040286-48.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRACKER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.756.315/0001-99 (APELANTE), RAFAEL PADULA MARADEI - CPF: 390.020.628-77 (ADVOGADO), RENATA SARAIVA FILIPPOS - CPF: 297.550.918-90 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXANDER FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 967.521.061-34 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – EMPRESA DE RASTREAMENTO VEICULAR QUE OFERECEU ÀS AUTORIDADES POLICIAIS ENDEREÇO DE VEÍCULO QUE CONSTAVA COMO PRODUTO DE ROUBO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do apelante, consoante visto na espécie. Sentença reformada nesse ponto.

Não há o que se falar em inversão do ônus da prova, pois a parte autora não trouxe elementos mínimos que pudessem demonstrar a veracidade de suas alegações. Sendo assim, o ônus probatório permanece com quem faz a acusação, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Conforme prevê o art. 927 do Código Civil,
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos.

Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5o, inciso II e §3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela apelada, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1040286-48.2022.8.11.0002

APELANTE: TRACKER DO BRASIL LTDA.

APELADO: ALEXANDER FRANCA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TRACKER DO BRASIL LTDA.
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Responsabilidade Civil com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1040286-48.2022.8.11.0002, ajuizada por
ALEXANDER FRANCA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
“[...] para condenar solidariamente as requeridas ET do Brasil LTDA e Allianz Seguros S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ)”
(sic).

Ao final,
“Diante da sucumbência recíproca,
condeno
as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo das requeridas, e ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor do autor,
mantenho
suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a necessidade de revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelado, afirmando que inexiste pressupostos legais autorizadores da benesse, alegando que o recorrido omitiu sua condição de empresário do ramo de transportes, vinculado à empresa A3 Transportes (Alexander Franca de Oliveira 96752106134), limitando-se a apresentar mera declaração de hipossuficiência e declaração de isenção de imposto de renda.

Aduz haver manifesta incompatibilidade entre a alegada insuficiência financeira e a formulação de pedido indenizatório no importe de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), além da própria alegação do autor de haver despendido aproximadamente R$33.000,00 (trinta e três mil reais) com honorários advocatícios e demais despesas relacionadas aos fatos narrados na inicial.

Sustenta, ainda, que o Juízo de origem deveria ter determinado diligências destinadas à aferição concreta da capacidade econômica do recorrido, mediante requisição de declarações fiscais, extratos bancários e informações patrimoniais, requerendo, ao final, a revogação da gratuidade judiciária e a aplicação da penalidade prevista no art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob alegação de litigância de má-fé.

No mérito, assevera que a sentença recorrida desconsiderou integralmente o conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo no que diz respeito à legitimidade da prestação dos serviços de rastreamento por radiofrequência realizados pela empresa recorrente.

Aduz que o rastreamento questionado decorreu do regular acionamento do serviço contratado pela seguradora Allianz Seguros S/A, após o registro de furto do veículo Toyota Hilux, placa AXG2010, de propriedade do segurado Amarildo Bento da Silva, fato devidamente documentado mediante boletim de ocorrência.

Argumenta que o equipamento de rastreamento instalado originariamente no referido automóvel possuía identificação serial única, vinculada especificamente ao veículo furtado, tendo sido posteriormente localizado, em pleno funcionamento, no interior da caminhonete Toyota Hilux, placa NTI7H61, pertencente ao pai do apelado.

A recorrente enfatiza que o próprio autor/apelado juntou aos autos documentos e registros policiais que demonstrariam a efetiva localização do equipamento rastreador dentro do veículo apreendido, não havendo qualquer controvérsia acerca desse ponto.

Afirma que o equipamento encontrava-se ligado ao chicote elétrico do automóvel e emitindo sinal normalmente, circunstância que teria legitimado o acionamento das autoridades de segurança pública.

Sustenta que, diante da emissão do sinal oriundo do equipamento vinculado a veículo furtado, não havia outra providência plausível a ser adotada senão a comunicação imediata à autoridade policial, sob pena de caracterização de grave falha na prestação dos serviços contratados.

A apelante assevera que o Juízo singular incorreu em equívoco ao concluir pela existência de imprudência ou excesso na atuação da empresa de rastreamento.

Defende que a atividade desempenhada pela recorrente restringe-se à localização do equipamento de radiofrequência e à subsequente comunicação às autoridades competentes, incumbindo exclusivamente aos órgãos policiais a apuração de eventual adulteração veicular, receptação ou outras infrações penais relacionadas ao bem localizado.

Sustenta que a sentença acabou por impor à empresa obrigações técnicas e jurídicas impossíveis de serem cumpridas, criando exigências genéricas e incompatíveis com a própria natureza da atividade econômica desenvolvida pela recorrente.

A recorrente destaca, ainda, que o veículo pertencente ao pai do apelado havia permanecido anteriormente em oficina mecânica para realização de reparos e manutenções não detalhadas, conforme declarado pelo próprio recorrido perante a autoridade policial.

Afirma que nem o apelado nem seu genitor conseguiram apresentar explicação plausível para a presença do equipamento rastreador no interior da caminhonete apreendida, circunstância que reforçaria a plausibilidade da hipótese de utilização de peças oriundas de desmanches irregulares ou de eventual adulteração veicular.

A apelante sustenta também que a perícia policial realizada por ocasião da apreensão limitou-se à análise de placas, etiquetas identificadoras, gravações de chassi, motor e demais elementos superficiais do veículo, sem examinar precisamente o banco do motorista, local onde o equipamento rastreador foi efetivamente encontrado instalado.

Afirma que essa circunstância demonstra a imprescindibilidade da prova pericial requerida no curso da instrução processual, cujo indeferimento pelo Juízo de origem teria ocasionado inequívoco cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, argumenta que a produção da prova técnica pretendida permitiria esclarecer se o banco onde localizado o rastreador era original do veículo apreendido ou se teria sido substituído por peça oriunda de outro automóvel, hipótese compatível com o funcionamento contínuo do equipamento rastreador pertencente ao veículo furtado.

Defende que a negativa de realização da perícia inviabilizou a completa elucidação dos fatos controvertidos e comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No tocante aos danos morais reconhecidos na sentença, a apelante afirma inexistir qualquer ato ilícito apto a justificar a responsabilização civil da empresa.

Aduz que toda a atuação da recorrente decorreu de estrito cumprimento do dever contratual assumido perante a seguradora Allianz, inexistindo abuso de direito, excesso ou atuação arbitrária.

Sustenta que a localização do equipamento rastreador dentro do veículo conduzido pelo apelado constituiu fato objetivo, concreto e tecnicamente verificável, razão pela qual o acionamento policial representou medida legítima e necessária diante da notícia anterior de furto regularmente registrada.

A recorrente argumenta que a sentença recorrida reconheceu simultaneamente a existência de boletim de ocorrência relativo ao furto do veículo originalmente rastreado e a efetiva localização do sinal emitido pelo equipamento no interior da caminhonete apreendida, mas, contraditoriamente, concluiu pela ilicitude da conduta empresarial.

Defende que a lógica da decisão recorrida acabaria por inviabilizar toda a atividade de rastreamento veicular, uma vez que exigiria das empresas do setor comportamento omissivo mesmo diante da localização de equipamentos vinculados a veículos furtados.

A apelante aduz que não houve invasão de domicílio, apreensão arbitrária ou abordagem policial promovida diretamente pela empresa recorrente, sendo tais atos praticados exclusivamente pelas autoridades de segurança pública no exercício regular de suas atribuições institucionais.

Sustenta que eventual desconforto suportado pelo apelado não decorreu de conduta ilícita da empresa de rastreamento, mas sim da atuação estatal desencadeada a partir de indícios concretos relacionados ao equipamento localizado no veículo.

Em capítulo específico, a recorrente volta-se contra a manutenção dos benefícios da justiça gratuita deferidos ao autor/apelado.

Sustenta que o recorrido ocultou deliberadamente sua condição de empresário do ramo de transportes, proprietário da empresa A3 Transportes, limitando-se a juntar simples declaração de hipossuficiência e declaração de isenção de imposto de renda. Argumenta existir incompatibilidade lógica entre a alegada incapacidade financeira e o ajuizamento de demanda pleiteando indenização por danos morais no montante de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), além da alegação de desembolso de aproximadamente R$33.000,00 (trinta e três mil reais) com honorários advocatícios e despesas correlatas.

A apelante sustenta que o benefício da gratuidade judiciária vem sendo utilizado de forma indiscriminada, em desacordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, defendendo que somente pessoas efetivamente hipossuficientes poderiam ser contempladas pela assistência judiciária gratuita.

Aduz que o Juízo singular deveria ter determinado diligências para apuração concreta da real situação financeira do recorrido, mediante requisição de declarações de imposto de renda, extratos bancários e certidões patrimoniais. Requer, inclusive, a aplicação da penalidade prevista no art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com condenação do apelado ao pagamento do décuplo das custas processuais, sob alegação de má-fé processual.

Prosseguindo, a recorrente sustenta afronta aos princípios da segurança jurídica, da coerência e da estabilidade jurisprudencial, previstos no art. 926 do Código de Processo Civil.

Afirma que a sentença recorrida divergiu injustificadamente do entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Apelação Cível no 1001084-77.2022.8.11.0030, ajuizada pelo genitor do apelado, Walmir Souza de Oliveira, decorrente exatamente dos mesmos fatos discutidos na presente demanda.

Segundo a apelante, referido precedente reconheceu expressamente a legitimidade da atuação da empresa de rastreamento, afastando a configuração de abuso de direito e revogando, inclusive, o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

A recorrente menciona, ainda, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em caso análogo, no qual também teria sido reconhecida a legitimidade do acionamento policial pela empresa de rastreamento após localização de equipamento vinculado a veículo roubado ou furtado.

Defende que a manutenção da sentença recorrida importaria em violação ao dever de uniformização jurisprudencial e estimularia insegurança jurídica nas atividades desempenhadas pelas empresas do setor de rastreamento veicular.

A par destes argumentos, requer
“[...]
i)
Seja REVOGADO o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao Apelado, tendo em vista que ele possui plenas condições de arcar com as custas do processo, sendo que se omitiu de produzir qualquer prova real que fosse apta a qualificá-lo para o recebimento deste benefício;
ii)
A condenação do Apelado ao pagamento do décuplo das custas judiciais, nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC, em virtude da evidente má-fé quando do injusto requerimento da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita;
iii)
Seja o presente recurso recebido em ambos os efeitos, conhecido e provido para, ao final, ser a r. Sentença reformada parcialmente, a fim de que seja a ação julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, com a condenação do Apelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além de honorários advocatícios a serem prudentemente arbitrados pelos Nobres Julgadores.
iv)
A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, levando em conta o trabalho adicional e o zelo dos patronos da Apelante.
v)
ALTERNATIVAMENTE, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, que deverá se ater aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 338804461, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Conforme decisão de Id. 341448363, foi reconhecida a conexão entre o presente feito e o Processo no 1001084-77.2022.8.11.0030, em razão da identidade substancial dos fundamentos fáticos e jurídicos, bem como do risco de prolação de decisões conflitantes, motivo pelo qual houve declínio de competência em favor da Terceira Câmara de Direito Privado, com determinação de redistribuição dos autos, cuja ementa passa a ser mencionada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - EMPRESA DE RASTREAMENTO VEICULAR QUE OFERECEU ÀS AUTORIDADES POLICIAIS ENDEREÇO DE VEÍCULO QUE CONSTAVA COMO PRODUTO DE ROUBO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do apelante, consoante visto na espécie. Sentença reformada nesse ponto.
A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inocorrência de cerceamento de defesa.
Não há o que se falar em inversão do ônus da prova, pois a parte autora não trouxe elementos mínimos que pudessem demonstrar a veracidade de suas alegações. Sendo assim, o ônus probatório permanece com quem faz a acusação, conforme previsto no Código de Processo Civil.
Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos.
Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5o, inciso II e §3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).
Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela apelada, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado.”
(N.U 1001084-77.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

Preparo recursal recolhido conforme Id. 339442353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
“[...] para condenar solidariamente as requeridas ET do Brasil LTDA e Allianz Seguros S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ)”
(sic).

Ao final,
“Diante da sucumbência recíproca,
condeno
as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo das requeridas, e ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor do autor,
mantenho
suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida pelo Juiz de piso:

“[...] O autor pleiteia a condenação das empresas requeridas ao pagamento de reparação por danos morais e materiais, em razão da comunicação indevida às autoridades policiais acerca da alegada origem ilícita do veículo pertencente ao seu pai.

É incontroverso que as requeridas atuaram de forma ativa, especialmente a empresa responsável pelo rastreamento, que indicou a localização do automóvel, tratando-o como se fosse produto de furto.

A questão em debate, portanto, limita-se a analisar se a conduta das requeridas ultrapassou os limites do exercício legítimo de um direito, gerando a responsabilidade civil pelos prejuízos experimentados pelo autor.

O autor afirma que, em decorrência de conduta imprudente e negligente das requeridas, foi injustamente incluído no Registro Judicial Individual e no Banco Nacional de Monitoramento das Prisões, o que lhe atribuiu, ainda que de forma indireta, o status de suspeito perante as autoridades policiais e demais órgãos estatais.

Sustenta que, sofreu constrangimentos diversos, prejuízos financeiros e danos à sua imagem, honra, integridade psíquica e social, notadamente em virtude da indevida manutenção de seus dados em cadastros de cunho investigativo e criminal.

Alega, ainda, que foi abordado por policiais em sua residência, com uso desproporcional da força, sem prévio mandado judicial, sendo impedido de apresentar documentação comprobatória da propriedade e regularidade do veículo de sua posse, o qual foi apreendido de forma indevida. O episódio resultou na lavratura de boletim de ocorrência e em seu consequente indiciamento criminal, situação que só foi revertida após a realização de perícia técnica oficial, a qual concluiu pela inexistência de qualquer adulteração nos elementos identificadores do veículo (chassi e motor).

Consta dos autos que a abordagem policial foi motivada por informações repassadas pelas empresas requeridas que, ao comunicarem à autoridade policial possível ocorrência de crime de receptação, não tomaram os devidos cuidados quanto à verificação prévia da veracidade dos dados e da correspondência entre o veículo rastreado e aquele efetivamente pertencente ao autor.

Ressalte-se que a notícia de subtração do veículo data de 03 de novembro de 2022, ao passo que a comunicação de sua suposta localização às autoridades policiais somente ocorreu em dezembro do mesmo ano.

Considerando o lapso temporal entre os eventos, era dever das requeridas, antes de acionar os órgãos de segurança pública, proceder à devida verificação nos sistemas de restrições veiculares, bem como apurar o histórico do bem em questão.

Mostra-se inadmissível a conduta das rés ao mobilizarem a força policial de forma precipitada e sem a devida cautela na análise do caso concreto, revelando evidente imprudência e descuido no cumprimento de seus deveres objetivos de diligência.

Ademais, considerando que restou demonstrado não haver qualquer irregularidade no veículo adquirido pelo genitor do autor, é evidente que houve falha humana ou nos sistemas/cadastros da requerida. Isso porque a parte ré rastreou e identificou como objeto de furto/roubo um veículo diverso daquele efetivamente subtraído ou, alternativamente, pode ter restaurado o sinal identificador de um automóvel que já havia sido recuperado pela seguradora e posteriormente alienado em leilão.

A testemunha arrolada pela primeira ré (empresa de rastreamento), ouvida na condição de informante, embora tenha esclarecido aspectos técnicos do rastreamento veicular, não conseguiu comprovar de forma objetiva e convincente a origem da instalação do dispositivo rastreador, tampouco a relação contratual com o autor ou com o veículo em questão.

Ademais, o autor nunca manteve vínculo contratual com a seguradora ré, tampouco o veículo era objeto de qualquer apólice vigente junto àquela empresa, de modo que incorreu em falha ao repassar à corré, ou não retirar, a existência de vínculo com o veículo o que ensejou na malfadada operação para sua recuperação.

Tal circunstância evidencia falha grave nos procedimentos internos das requeridas, notadamente na identificação de veículos com suposta restrição.

A ausência de diligência mínima na apuração dos fatos antes da comunicação às autoridades caracteriza clara violação ao dever de cautela e configura conduta culposa, nos termos do art. 186 do Código Civil. A responsabilização civil decorre, portanto, do nexo de causalidade entre a ação imprudente das requeridas e o dano experimentado pelo autor, conforme preceitua o art. 927 do mesmo diploma legal.

Importante ressaltar que, ainda que as requeridas tenham atuado no exercício regular de suas atividades, o fizeram de forma precipitada e sem observância aos padrões técnicos e jurídicos exigidos para situações que envolvem comunicação de possível crime, o que implica responsabilização pelos efeitos danosos dessa conduta.

O laudo pericial oficial concluiu pela inexistência de adulteração no chassi e motor do veículo, reforçando a versão de que houve erro na identificação e na comunicação feita pelas rés.

De tal modo, entendo o dano moral encontra suficientemente demonstrado. A abordagem policial na residência do autor, realizada sem mandado judicial e sem a devida verificação da veracidade dos fatos, expôs o autor a situação vexatória diante de seus familiares e vizinhos. A presença ostensiva de policiais armados, a condução coercitiva do autor à delegacia e a abertura de investigação criminal indevida são circunstâncias que, por si só, geram abalo à honra, à imagem e à integridade emocional do indivíduo.

Como bem prevê o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A responsabilidade daqueles que exercem atividade de risco, a teor do § único do artigo 927 do CC, é objetiva, isto é, independe da existência de ato culposo, prescinde de comprovação da culpa pelo lesionado. Assim, suficiente apenas a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

[...]

O dano, no caso em tela, extrapola a esfera meramente subjetiva ou espiritual, atingindo o contexto profissional, social e psíquico do autor, cujas consequências se prolongam no tempo, considerando, inclusive, a dificuldade de exclusão de seus dados dos sistemas de monitoramento criminal, conforme alegado.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da indenização, fixo o valor da reparação por danos morais em
R$ 10.000,00
. Entendo que tal quantia é suficiente para mitigar o sofrimento do autor, sem configurar enriquecimento indevido, e ao mesmo tempo serve como desestímulo à repetição de condutas semelhantes pelas requeridas.

Quanto aos
danos materiais
, o autor pretende ser indenizado pelos gastos que teve em decorrência do flagrante e do processo criminal a que foi submetido. Afirma ter desembolsado R$ 3.000,00 para contratar advogado no momento do flagrante, além de mais R$ 15.000,00 para acompanhamento do inquérito policial e da sua defesa na esfera criminal. Ainda, menciona que precisará pagar outros R$ 15.000,00 para remover seu nome do Banco Nacional de Monitoramento das Prisões.

Com base nesses prejuízos e citando a necessidade de reparação do dano injustamente causado, o autor requer a devolução em dobro dos valores pagos, alegando que as empresas rés cometeram dois ilícitos que justificam essa medida.

As empresas contestaram os pedidos do autor, argumentando que estão desacompanhados do mínimo de provas necessárias.

Destarte, o autor não apresentou provas de

que houve o dano material no valor alegado decorrente da conduta das requeridas. Embora o autor tenha constituído advogado no inquérito policial, não há nos autos qualquer documento ou elemento probatório, tais como contato, recibo nota fiscal, que confirme a alegação de que o autor tenha sofrido perdas financeiras relacionadas ao incidente no valor pretendido.

Assim, para configurar o dever de reparar os danos materiais é necessário mais que a simples prática do ato ilícito, devendo o pedido estar amparado, também, por prova robusta acerca do prejuízo, cujo ônus incumbe exclusivamente ao autor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, estando o pedido de indenização por danos materiais desprovido de provas e de maiores elementos jurídico, o seu desacolhimento é medida que se impõe.

Por fim, o pedido de devolução em dobro dos valores pagos carece igualmente de fundamento, pois não há qualquer prova de má-fé ou enriquecimento ilícito por parte das rés, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor — aplicável apenas em hipóteses de cobrança indevida com dolo ou má-fé, o que não se verifica no presente caso.

III. Do dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar solidariamente as requeridas ET do Brasil LTDA e Allianz Seguros S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo das requeridas, e ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor do autor,
mantenho
suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.”
(Id. 338804456)

Preliminarmente, a apelante se insurge quanto ao benefício da justiça gratuita deferida ao autor.

Pois bem.

Respeitado o entendimento do Magistrado singular, é a hipótese de se revogar o benefício de gratuidade de justiça outrora concedido ao apelado.

Sobre a concessão das benesses da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Ressai dos autos que o apelado, embora beneficiado pela gratuidade da justiça, demonstra possuir capacidade financeira incompatível com a benesse concedida, circunstância evidenciada pela alegação de desembolso de elevados valores com despesas advocatícias, bem como pelo ajuizamento de demanda indenizatória em que postulou reparação por danos morais no montante de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Ademais, consta em sua inicial que:

“[...] No momento da confecção do “flagrante”, o mesmo teve que contratar serviços de advogado, que presenciou o seu depoimento
desembolsando na ocasião R$ 3.000,00 (Três mil reais).
Para o acompanhamento do IP e preparação da sua defesa na esfera criminal, dado ao flagrante delito pela suposta prática dos crimes de receptação consumada c/c adulteração do sinal identificador do veículo,
o autor teve que desembolsar mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários advocatícios para o acompanhamento do deslide criminal.
”
(Negritei e sublinhei)

Assim, entendo que não ficou devidamente comprovada a alegada situação de penúria vivenciada, a impedir que arque com as custas processuais, de modo que apenas o informe de Id. 338804358 não serve de arrimo à pretendida gratuidade.

Outrossim, deveria o ora apelante ter juntado, como comprovação de sua hipossuficiência documentos
tais como:
Certidão Negativa de Imóveis, comprovante de renda, extratos de conta corrente e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada
.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária
gratuita
é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Assim,
acolho
a preliminar aventada pela apelante,
revogo
o benefício da justiça gratuita concedido ao ora apelado, e determino o recolhimento do preparo recursal.

Rejeito, contudo, o pedido de condenação do apelado ao pagamento do décuplo das custas judiciais, com fundamento no art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto não restou demonstrada, de forma inequívoca, a alegada má-fé processual na formulação do pedido de gratuidade da justiça.

A mera existência de indícios de capacidade financeira ou eventual inconsistência quanto à declaração de hipossuficiência não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade pretendida, a qual exige prova robusta de atuação dolosa, fraude ou alteração consciente da verdade dos fatos, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Adentrando ao mérito, necessário se faz elucidar que os fatos narrados nestes autos guardam evidente similitude fática com aqueles já apreciados por este Egrégio Colegiado nos autos da Apelação Cível n.o 1001084-77.2022.8.11.0030, ajuizada pelo genitor do autor e decorrente do mesmo contexto fático-probatório ora examinado.

Naquela oportunidade, esta Terceira Câmara de Direito Privado firmou entendimento no sentido da legitimidade da atuação da empresa de rastreamento ao acionar as autoridades policiais diante da localização do sinal emitido pelo equipamento vinculado a veículo anteriormente objeto de furto.

Assim, em observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial, previstos no art. 926 do CPC, impõe-se a adoção da mesma orientação jurídica anteriormente estabelecida por este Colegiado, sobretudo porque inexistem elementos relevantes capazes de justificar solução diversa para hipótese substancialmente idêntica.

Sob minha relatoria, o acórdão proferido naqueles autos restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - EMPRESA DE RASTREAMENTO VEICULAR QUE OFERECEU ÀS AUTORIDADES POLICIAIS ENDEREÇO DE VEÍCULO QUE CONSTAVA COMO PRODUTO DE ROUBO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do apelante, consoante visto na espécie. Sentença reformada nesse ponto.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inocorrência de cerceamento de defesa.

Não há o que se falar em inversão do ônus da prova, pois a parte autora não trouxe elementos mínimos que pudessem demonstrar a veracidade de suas alegações. Sendo assim, o ônus probatório permanece com quem faz a acusação, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos.

Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5o, inciso II e §3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela apelada, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado.”
(N.U 1001084-77.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

Diante disso, a apelante sustentou que o serviço de rastreamento foi acionado em razão de justo motivo, consubstanciado em boletim de ocorrência referente ao furto do veículo Toyota Hilux, placa AXG2010, de propriedade de segurado da Allianz Seguros S/A, e que o equipamento de rastreamento originalmente vinculado àquele veículo emitiu sinal localizado no automóvel Toyota Hilux, placa NTI7H61, pertencente ao pai do apelado.

A defesa recursal, portanto, não se estrutura sobre negativa genérica, mas sobre fato objetivo: havia dispositivo de rastreamento em funcionamento, havia notícia de crime patrimonial anterior e havia comunicação às autoridades competentes.

Nesse contexto, a atuação da empresa de rastreamento não pode ser equiparada, sem prova firme de abuso, a imputação criminosa deliberada ou a conduta ilícita autônoma. A comunicação de possível localização de bem relacionado a ocorrência de furto, quando fundada em sinal emitido por equipamento técnico e dirigida à autoridade policial, insere-se no campo do exercício regular de direito, especialmente porque a apuração da existência ou inexistência de crime compete ao Estado, por meio dos órgãos de segurança pública e persecução penal.

Ainda, cumpre frisar que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, deve comunicar às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5o, inciso II e §3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), agindo, nesse ponto, no exercício legal do seu direito, o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

O ilícito somente surgiria se demonstrado que a apelante agiu com dolo, má-fé, abuso manifesto, manipulação de dados, imputação sabidamente falsa ou desprezo consciente pela verdade dos fatos. Nada disso, contudo, foi comprovado de maneira suficiente.

Por conseguinte, a narrativa do apelado, embora compreensível sob o ponto de vista humano, não se mostra bastante para deslocar a conduta da empresa do campo da regularidade para o campo da ilicitude. A abordagem policial, a condução à delegacia e os desdobramentos investigativos decorreram de atuação estatal, praticada por agentes públicos no exercício de função típica, não havendo prova de que a apelante tenha determinado o modo, a intensidade, o aparato ou a forma da diligência policial.

Nessa linha, o simples fato de a operação ter sido ostensiva, com viaturas e policiais armados, não permite concluir que a empresa privada tenha causado dano moral indenizável. A atuação policial, ainda que desagradável ao particular, não é automaticamente imputável à empresa que prestou informação técnica à autoridade. Para que houvesse condenação, seria indispensável demonstrar que a apelante extrapolou os limites de sua comunicação, induziu dolosamente a autoridade a erro, apresentou informação sabidamente falsa ou conduziu a diligência de modo abusivo, o que não emerge dos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFUSÃO NO INTERIOR DO SHOPPING CENTER – AGRESSÃO FÍSICA NÃO COMPROVADA – MERO DESENTENDIMENTO –
DENÚNCIA DE SUPOSTO ATO INFRACIONAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO ESTABELECIMENTO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos.

2. O estabelecimento comercial possui o direito de buscar esclarecimentos sobre fatos que ocorrem no seu interior, ainda mais quando tem como objetivo dar maior comodidade e segurança aos demais clientes que estão no recinto, não subsistindo qualquer ilicitude nessa atitude.

3.
Qualquer pessoa física ou jurídica, suspeitando da existência de ato infracional e/u crime pode acionar a autoridade policial com fito de ver averiguado o caso relatado; esse ato não configura, em nenhum momento, o abuso de direito, mas sim o seu exercício regular.

4.
Cabia ao autor demonstrar a existência de abuso de direito na atitude perpetrada pela requerida, contudo, como não o fez, subsiste a excludente de ilicitude, afastando por completo o dever de indenizar.
”
(N.U 0014338-87.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE ROUBO -
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DAS REQUERIDAS EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – SUSPEITA DE AUTORIA DO CRIME - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos;

2.
Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5o, inciso II e §3o c/c CF, art. 5o, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude);

3. Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pelas requeridas, uma vez que agiram com a devida cautela e moderação ao informar a presença de suspeitos na região.
”
(N.U 0004765-37.2014.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016) (Destaquei)

Ademais, a perícia posterior que afastou adulteração nos sinais identificadores do veículo não torna ilícita, por retroação lógica, a comunicação inicialmente realizada. O raciocínio jurídico é simples: uma suspeita fundada pode revelar-se improcedente após investigação, sem que isso transforme automaticamente em ilícita a conduta de quem comunicou a suspeita às autoridades. O Direito não pune a cautela razoável; pune o abuso, a má-fé e a negligência demonstrada.

De outro lado, também não prospera a tese de que a responsabilidade objetiva da empresa bastaria para manter a condenação.

Ainda que se cogitasse de responsabilidade objetiva em razão da atividade empresarial, permaneceria necessária a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa responsabilidade automática; significa apenas dispensa da prova da culpa, jamais dispensa da prova do fato lesivo juridicamente imputável ao fornecedor.

Nesse ponto, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A regra é relevante porque, no caso concreto, competia ao autor demonstrar que a empresa apelante atuou ilicitamente, e não apenas que houve abordagem policial, apreensão do veículo e aborrecimento decorrente da investigação.

Nesse contexto, esclarece os autores Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto:

“O exercício regular de um direito não constituiu contrariedade ao direito. As legislações cíveis normalmente pré-excluem de ilicitude o exercício de um direito reconhecido ante a incompatibilidade lógica entre exercer um direito e o recíproco cometimento do ilícito. Cada direito tem o seu raio de ação e seu exercício: só é legítimo quando se move dentro da área fixada pelo ordenamento. Fugindo de sua órbita, ainda que originariamente tenha sido exercitado nos seus limites, atingirá o campo do direito alheio, surgindo o conflito. O Código Civil, em relação ao exercício regular de direito, da mesma forma que o fez em relação à legítima defesa, disse da licitude do ato, e não previu, em nenhum momento, que o ato praticado no exercício regular de um direito provocaria o dever de indenizar (...) O exercício regular, portanto, afasta, para quem assim age, a responsabilidade civil”
(Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 186/187)

No caso, a empresa apelada, em nenhum momento agiu com dolo ou má-fé, tão somente visou a rápida resolução do problema, agindo no exercício regular do seu direito.

Ademais, a simples existência de constrangimento na abordagem policial não é hábil a ensejar a indenização por danos morais, isso porque deve restar comprovada a existência dos demais elementos da responsabilidade civil, entre eles o ato ilícito, que não restou configurado na presente lide.

Outrossim, a empresa apelada agiu de acordo com sua condição de vítima ao ativar o sistema de rastreamento e fornecer às autoridades policiais a localização do veículo, uma situação à qual qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode estar sujeita, de modo que, esse fornecimento às autoridades policiais, não enseja o dever de indenizar, visto que tal atitude não teve o condão de causar qualquer dano ao apelante.

Em vista disso, ausente ao menos um dos requisitos para a responsabilidade civil da apelada, qual seja o ato ilícito, não havendo o que se falar em dever de indenizar das apeladas.

Outrossim, a inversão do ônus da prova não autoriza condenação sem base probatória mínima.

Mesmo quando deferida, a inversão não exonera a parte autora de apresentar narrativa coerente e elementos mínimos de verossimilhança quanto ao defeito do serviço e ao nexo causal. O processo civil não admite condenação apoiada em presunção ampla de culpa, especialmente quando os autos revelam a existência de boletim de ocorrência anterior, acionamento de rastreamento por notícia de furto e localização de equipamento técnico no veículo posteriormente apreendido.

Além disso, deve-se considerar a coerência decisória.

No processo envolvendo WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA, proprietário do mesmo veículo, a conclusão adotada foi a de que a empresa de rastreamento atuou no exercício regular de direito ao informar às autoridades policiais a localização de veículo indicado pelo sistema, inexistindo comprovação de abuso apto a configurar ato ilícito.

A adoção de conclusão oposta no presente feito, sem distinção fática substancial, produziria contradição interna intolerável e violaria a exigência de integridade da prestação jurisdicional.

Por sua vez, a alegação de que o apelado foi incluído em cadastros investigativos ou tratado como suspeito de receptação não desloca a responsabilidade à empresa apelante. A lavratura de boletim de ocorrência, a instauração de procedimento investigatório, eventual indiciamento e demais registros criminais são atos de autoridade pública, sujeitos a controle próprio, e não consequência automática imputável à empresa que informou a existência de sinal de rastreamento.

Do mesmo modo, a tese de dano material decorrente da contratação de advogado ou de supostos prejuízos financeiros não foi comprovada com a densidade necessária. Não basta alegar desembolso; é imprescindível demonstrar efetivo pagamento, vinculação direta com conduta ilícita da parte ré e necessidade causal do gasto. Inexistente ato ilícito imputável à apelante, também não há suporte jurídico para reparação material.

Nesse panorama, a sentença deve ser reformada porque partiu de uma associação excessivamente ampla entre comunicação técnica, atuação policial e dano moral. O elo jurídico necessário à responsabilização civil exige mais do que sequência temporal; exige imputação normativa. Em palavras simples, não é porque um fato veio depois do outro que um fato foi juridicamente causado pelo outro de maneira indenizável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de ato ilícito praticado pelas requeridas, porquanto a comunicação realizada às autoridades policiais decorreu do exercício regular de direito e de legítima atuação vinculada ao serviço de rastreamento veicular, inexistindo comprovação de abuso, culpa, defeito na prestação do serviço ou nexo causal apto a ensejar responsabilização civil.

Por conseguinte, diante da reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial, o qual deverá ser suportado integralmente pelo apelado
ALEXANDER FRANCA DE OLIVEIRA
.

Entretanto, considerando o elevado valor atribuído à causa (R$600.000,00), bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, evitando-se quantia excessiva e desproporcional à complexidade da demanda.

Assim, observados os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB, IX, 2.1, e os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em
R$10.712,54
(dez mil, setecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos).

Por fim, revela-se indevida, na hipótese, a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão da reforma integral da sentença, com inversão da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026